Tribunal: STF
Processo: Rcl 59338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 16/DF. TEMA RG Nº 246. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. A atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração por meio de fundamentação genérica de culpa configura identidade material com o Tema RG nº 246 e com a ADC nº 16/DF, ficando afastada a aplicação do Tema RG nº 1.118, pendente de julgamento nesta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar procedente a reclamação.